Tribunal: TJSP
Processo: 2045849-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Autor-agravante que, equivocadamente, teria realizado depósito de montante em conta corrente diversa da pretendida, ao digitar o número incorreto da agência bancária. Pleito objetivando seja oficiado o banco para que retire da conta destinatária o montante respectivo, e o deposite em conta judicial. Inadmissibilidade de concessão de liminar inaudita altera parte, sob pena

Ementa:
Agravo de instrumento. Autor-agravante que, equivocadamente, teria realizado depósito de montante em conta corrente diversa da pretendida, ao digitar o número incorreto da agência bancária. Pleito objetivando seja oficiado o banco para que retire da conta destinatária o montante respectivo, e o deposite em conta judicial. Inadmissibilidade de concessão de liminar inaudita altera parte, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório. RECURSO DESPROVIDO.